Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706790-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. Juízo a quo declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO. Nesta instância recursal, foi deferido o pedido de efeito suspensivo pelos fundamentos expostos no ID 33597356. O agravado, Estado do Goiás, interpôs agravo interno no ID 35236562. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravantes para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 35236562, bem como para manifestação sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 35236565. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora